Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5,67G (CINCO GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os atos infracionais praticados pelo recorrente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu.
2. No caso dos autos, o réu preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
3. Considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida - 05 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 5,67g (cinco gramas e sessenta e sete centigramas) -, é de se reconhecer a causa especial de diminuição na fração de 2/3 (dois terços).
4. Fixa-se o regime inicial aberto quando se trata de réu primário, cuja pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são avaliadas favoravelmente.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.